Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-06.2018.8.11.0047
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000035-06.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JOSE APARECIDO DE BARROS - CPF: 836.320.501-04 (APELANTE), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000035-06.2018.8.11.0047

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE, MAS DE FORMA INADEQUADA POR AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO AUTONÔMA – ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA DA INSTRUMENTALIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL, RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Os embargos juntados à execução e não distribuídos para autuação em apartado configura erro escusável, passível de ser sanado e que não autoriza a pronta rejeição em atenção aos princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo. Decisão reformada para o fim de se determinar que os embargos à execução sejam desentranhados e distribuídos para autuação em apartado. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000035-06.2018.8.11.0047

APELANTE: JOSE APARECIDO DE BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Jose Aparecido de Barros
, contra sentença que extinguiu, sem exame de mérito, os embargos à execução manejada pelo apelante em desfavor do
Banco Bradesco S.A
, por inadequação da via eleita (artigo 485, I, do CPC).

Em síntese, aduz que na mesma data em que fora proferida a sentença, peticionou aos alotes a guia do recolhimento do preparo e postulou fossem encaminhados ao cartório distribuidor para correção do vício, com a consequente distribuição por dependência à demanda executiva.

Sustenta que se tratou de erro formal e que muito embora a redação do artigo 914, §1º do CPC, estabeleça que os embargos devem ser distribuídos por dependência, há
que prevalecer a aplicação do art. 277 em detrimento ao 914, §1º do CPC, porquanto o erro cometido pelo apelante não pode ser considerado insanável ou inescusável, porque o alcançou a finalidade pretendida.

Postula a reforma da sentença com o provimento do recurso, a fim de que o processo retorne à origem com a reabertura do prazo para sanar o vício ou seja encaminhado o feito ao cartório distribuidor para providências necessárias.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 72197461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000035-06.2018.8.11.0047

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Apelo interposto por
José Aparecido de Barros
de decisão que indeferiu a inicial dos Embargos à Execução opostos contra
BANCO DO BRASIL S.A.,
por inobservância do artigo 914, § 1º do CPC.

Trata-se de execução de título extrajudicial na qual o executado, ora apelante, opôs embargos à execução (Id 72195528 p. 2/14). A MM. Juiz
“a quo”
não conheceu dos embargos, porquanto não houve a distribuição da petição por dependência, em autos apartados do feito principal Execução de Título Extrajudicial nº, nos termos do art. 914, §1º do Código de Processo Civil.

Embora evidente o erro do procurador da parte executada ao opor embargos à execução por meio de petição intermediária, os Tribunais flexibilizam a exigência constante do art. 914, §1º, CPC/15, amparada nos princípios da instrumentalidade das formas e do
“pas de nullité sans grief”,
desde que os embargos sejam tempestivos. A moderna processualística entende que o julgador deve tentar aproveitar o ato processual ou o procedimento defeituoso, baseado no
“princípio da instrumentalidade das formas”
.

Preleciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO sobre o tema:
“O princípio da instrumentalidade das formas salva da anulação os atos cuja irregularidade não haja causado prejuízo e aqueles que, apesar da irregularidade, tenham atingido o objetivo.”
(“INSTITUIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL” - vol. 1 - págs. 248 MALHEIROS 2005 São Paulo).

Com efeito, denota-se que o apelante, devidamente citado, apresentou sua peça defensiva (ID 72195528)

Denota-se também a regularidade da peça sob o ponto de vista formal, com a arguição de questões prejudiciais aos direitos do banco exequente, como excesso de execução, capitalização de juros, inexigibilidade da comissão de permanência, revisão de cláusulas, entre outras.

De rigor, portanto, a reforma do “decisum”, com a autuação em apartado dos embargos apresentados nos autos principais, e devido prosseguimento nos termos dos artigos 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Insurgência contra decisão que indeferiu, de plano, o seu processamento –
Meio adequado à defesa que foi oposto tempestivamente; equívoco apenas quanto à sua apresentação, que se deu por meio de protocolo nos próprios autos da execução,
ao invés de ser distribuído por dependência – Mera irregularidade formal
.
Vício sanável – Cabível seu conhecimento, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, sob pena de se incorrer em excesso de formalismo – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO
”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2133081-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020) (G.N)

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Verificada a tempestividade dos Embargos à Execução, bem como a aparente regularidade dos auto
s, contando com representação processual, não receber a peça em razão do protocolo eletrônico equivocado
mostra-se, em verdade, violação às garantias da ampla defesa e do contraditório
. Sentença anulada. Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível 1047884-65.2019.8.26.0576; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 01/04/2020) (G.N)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Oferta de contestação em vez de embargos à execução – Insurgência contra decisão que considerou inadequada a via eleita – Suscitação dentro do prazo do artigo 914 do CPC – Aplicação do
princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas – Conhecimento do recurso, com adequação para embargos à execução – Recurso provido
”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2215964-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Ibiúna - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019) (G.N)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Protocolo dos embargos à execução via petição. Irregularidade formal. Erro sanável. Ato válido que alcança a finalidade de o devedor se opor à execução
. Inteligência do artigo 277 do CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2120381-76.2018.8.26.0000; Rel. Fernando Sastre Redondo; 38ª Câm.; J. 25/07/2018) (g.n)

Assim, em atenção ao princípio da fungibilidade, instrumentalidade e efetividade do processo, de rigor o provimento do agravo para reformar a r. decisão impugnada e determinar o recebimento dos Embargos à Execução apresentado pelo apelante no juízo singular, com a posterior distribuição por dependência, em apartado ao feito executivo e intimação do embargante, aqui recorrente, para que recolhimento das custas, caso não seja beneficiário da justiça gratuita na instância de origem, sem prejuízo da apreciação dos demais requisitos de admissibilidade pelo Juízo da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, com as observações acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021